Tribunal: TJMT
Processo: 1002460-64.2022.8.11.0009
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002460-64.2022.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[J DOS SANTOS - ME - CNPJ: 12.817.686/0001-97 (RECORRENTE), ELISANGELA PERAL DA SILVA - CPF: 007.440.161-00 (ADVOGADO), JOEL DOS SANTOS - CPF: 007.839.401-57 (RECORRENTE), Estado de Mato grosso/ SEFAZ MT (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA
:

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA.
PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. DESCONSTITUIÇÃO APENAS POR MEIO DE PROVA ROBUSTA EM SENTIDO CONTRÁRIO. ÔNUS CABÍVEL A PARTE
RECLAMANTE
.
INFRAÇÃO TRIBUTÁRIA. SUBFATURAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DO PREÇO CONSTANTE NO DOCUMENTO FISCAL.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O ato administrativo tem fé pública e goza de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade e para a sua desconstituição é necessária prova robusta em sentido contrário, ônus que cabe à parte reclamante
(STJ - REsp: 1837775 PB 2019/0273485-4, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 02/02/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/02/2021;
TJMT N.U 1008492-52.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/03/2024, Publicado no DJE 03/04/2024 e
TJMT N.U 1000960-28.2022.8.11.0052, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 23/06/2023, Publicado no DJE 27/06/2023
)
.
Diante da presunção de veracidade do ato administrativo fiscalizatório e
d
as evidências de subfaturamento da mercadoria transportada, o contribuinte deve comprovar robustamente que o valor constante na Nota Fiscal representa exatamente o valor da operação mercantil
(TJ-RS - AC: 50002796620158210113 RS, Relator: Marilene
Bonzanini
, Data de Julgamento: 24/03/2022, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 30/03/2022)
. No caso de suspeita de subfaturamento em móveis planejados, a sua inexistência pode ser comprovada com cópia do projeto dos móveis e do contrato celebrado com o cliente. Se documentos como estes ou equivalentes não são apresentados, não há como
afastar a legalidade do ato fiscalizatório impugnado.

2.
Recurso

conhecido
e
provido
.

3.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei n. 9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:

1002460-64.2022.8.11.0009

Origem:

NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
ESTADO DE MATO GROSSO

Recorridos
:

J DOS SANTOS - ME e JOEL DOS SANTOS

RELATÓRIO
:

Egrégia

Turma
.

J DOS SANTOS - ME e JOEL DOS SANTOS
ajuizou reclamação em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
. Noticiou que:
foi lavrado TAD, lhe atribuindo indevidamente ICMS total de R$1.004,35 e multa de R$2.510,88, com o fundamento de que o valor da operação
está subfaturado
. Requereu a nulidade da multa
e
a revisão do valor do ICMS arbitrado.

O juízo singular proferiusentença
e
concluiu
que
o agente fazendário somente pode arbitrar o valor da base de cálculo do tributo em caso de subfaturamento quando o contribuinte tenha agido com má-fé. Julgou procedente o pleito autoral.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada

sustentando
que:
a) o
termo
de
apreensão
e
depósito
no 1157364-8
foi

emitido
de forma
legítima
, visto que
não

foi

apresentado

documento
fiscal
adequado
para a
mercadoria

transportada
; b)
foi

apresentada
NF com valor de R$2.607,60,
todavia
, o valor de mercado era de R$10.977,20,
havendo

notório

subfaturamento
; e c) a
infração

independe
da
intenção
do
contribuinte
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

improcedente
o
pleito

autoral
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

No
Ofício

no
83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Impugnação
do Ato
Administrativo
.

O
ato

administrativo

tem

fé

pública
e
goza
de
presunção
de
legalidade
,
legitimidade
e
veracidade
e para a
sua

desconstituição
é
necessária

prova
robusta
em

sentido

contrário
,
ônus
que
cabe
à
parte

reclamante
.

Nesse
sentido
:

(...) 1.
Os

atos

administrativos

gozam
do
atributo
de
presunção
de
legitimidade
.
Contudo
,
essa

presunção

tem

caráter

relativo
(juris tantum)
podendo
ser
afastada

por

prova

em

contrário
. (...) (STJ -
REsp
: 1837775 PB 2019/0273485-4, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de
Julgamento
: 02/02/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de
Publicação
:
DJe
10/02/2021)

(...)
2. O
ato

administrativo

tem

fé

pública
e
goza
de
presunção
de
legalidade
,
legitimidade
e
veracidade
.
Somente

em

situações

excepcionais
,
desde
que
haja

prova
robusta e cabal,
pode
-se
autorizar
o
afastamento
da
justificativa
do interesse
público
à
sua

desconstituição
, o que
não
se
verifica
de
pronto
no
caso

concreto
.
3.
Aquele
que se
propõe
a
contradizer
um
ato

administrativo

possui
o
ônus
de
produzir

prova

em

contrário
, sob
pena
de
perpetuar

aquela

presunção
e,
na

ausência
de
prova

pelo

autor

quanto
à
irregularidade

apontada
, a
manutenção
do
ato
é
medida
de rigor.
(TJMT N.U 1008492-52.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de
Direito
Público e
Coletivo
,
Julgado

em
26/03/2024,
Publicado
no DJE 03/04/2024)

(...) 2.
Os

atos

administrativos

são

revestidos
de
presunção
de
legalidade
e
veracidade
, de modo que tais
atributos

são

ínsitos
a tais
categorias
de
atos
,
cabendo

ao

reclamante

comprovar eventual ilegalidade que os macule, violando tais presunções
.
3.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.
(TJMT N.U 1000960-28.2022.8.11.0052, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
23/06/2023,
Publicado
no DJE 27/06/2023)

A
parte

reclamante

impugna
a
lavratura
do Termo de
Apreensão
e
Depósito
(TAD) no1157364-8 com o
argumento
de que
não

houve

subfaturamento
da
mercadoria

transportada
(ID 194167239/PJe2).

A
mercadoria

estava

acompanhada
do
Documento
Auxiliar de Nota fiscal
Eletrônica
(DANFE) no 214,
em
que
constam
registrados 6
itens
de
móveis

planejados
,
construídos
em
MDF, com duas
unidades

cada
(sala de
arquivos
,
balcão
para
banheiros
e sala de
reunião
),
pelo
valor de R$3.120,
00(
ID 194167239/PJe2,
pág
. 9).

A
Superintendência
de
Fiscalização

entendeu
que o valor da
mercadoria

estava

subfaturado
, tendo
como

indício
de
prova

pedido

formulado
pela
própria

reclamante
(ID 194167239/
PJe
,
pág
. 13), no valor de R$10.977,20.

Com o
objetivo
de
demonstrar
a
regularidade
do valor
atribuído
no
documento
fiscal, a
parte

reclamante

apresenta

foto
da
mercadoria

(ID 194167239/
PJe
,
pág
. 14).

Diante do que
foi

pontuado
,
observa
-se que
não

há

evidência
que
possa

justificar o afastamento da presunção de veracidade do ato

administrativo

fiscalizatório

impugnado
.

Além
disso
, no
momento
da
fiscalização
,
foi

apresentada

aos

agentes

públicos

apenas
a Nota Fiscal 214, dos
moveis

em
MDF,
conforme

lavrado
no TAD e
confirmado

pelo

depoimento
do
motorista,
juntado
no ID
194167242/PJe2. T
odavia
, a
parte

reclamante

transportava

também

pedras
de
granito
,
conforme

visualizado
no
registo

fotográfico
(ID 194167239/PJe2,
pág
. 14),
levando
a
conclusão
de que
efetivamente

os

produtos

transportados

estavam

subfaturados
.

Assim
sendo
,
havendo

evidências
de que o valor
constante
no
documento
fiscal
não

representa
o valor da
operação
,
cabe

ao

contribuinte
a
prova
robusta de que
inexiste

subfaturamento
,
principalmente

quando

esta

prova
é
plenamente

possível
.

No
presente

caso
, a
parte

reclamante
poderia

ter

apresentado
oprojeto dos
móveis
e o
contrato

firmado
com o
cliente
para
demonstrar
que o valor
do

documento
fiscal
corresponde

exatamente

ao
valor da
operação

mercantil
, mas nenhuma

prova

neste

sentido

ou

equivalente

foi

produzida
,
fazendo
com que a
presunção
de
veracidade
do
ato

administrativo

prevaleça
.

Nesse
sentido
:

(...) A
regularidade
formal da
documento
fiscal,
contudo
,
não

afasta
a
possibilidade
de a
autoridade

fazendária
,
ao

constatar
que
o

preço
da
operação

mercantil

indicado

na
nota fiscal diverge
substancialmente

daquele

normalmente

praticado

pelo

contribuinte
,
reputar

inidônea
a
documentação

apresentada

em

razão
de
indícios
de
subfaturamento
dos
preços
(
declaração
de valor fiscal que
não

reflete
o
preço

efetivamente

pago

pelo

adquirente
,
diminuindo
a base de
cálculo
dos
tributos

incidentes

sobre
a
operação

mercantil
). Nessa
hipótese
,
incumbe

ao

contribuinte

derruir
a
presunção
de
subfaturamento
,
comprovando

documentalmente
que o valor
apontado
no
documento
fiscal
corresponde

ao
valor do
negócio

jurídico

celebrado
. E,
na

espécie
, nada
veio

aos
autos para
demonstrar
o
vínculo
entre a
comercialização
e
os

descontos

apontados
no
documento
. Tal
prova

estava

ao

alcance
da
embargante
,
bastando
que
tivesse

juntado

cópia
dos
boletos

bancários
e dos
respectivos

comprovantes
de
pagamento

indicados

nos

pedidos
de
compra
das
mercadorias

transportadas
,
nos

quais

constam

informações

como

cobrança
:
Boleto

bancário

direto
\ e \Cond.
pgto
.: À VISTA\.-
Embora

verossímeis
as
considerações

atinentes
à
necessidade

sazonal
de “
queima
de estoque”, o que,
por

certo
,
encontra
amparo
em

máxima
de
experiência
,
tal

fato
,
por

si

só
,
não

tem o condão de afastar a presunção de legitimidade do lançamento que constatou

indícios
de
subfaturamento

na

concessão
de
descontos

incondicionais
de
até
72,20%,
ônus
que
lhe

incumbia
.
Constatada
a
inidoneidade
da
documentação
fiscal,
apresentada
,
correta

a

autuação
e o auto de
lançamento
dela
decorrente
.\n- No que
concerne
à
multa

por

infração
material
qualificada
,
arbitrada

em
120%,
esta
Câmara
julgadora
,
amparada

em

precedentes
da
Primeira
e Segunda
Turmas
do Supremo Tribunal Federal,
têm

considerado

confiscatórias
as
multas

tributárias

estimadas

em
patamar superior a 100% do valor do
débito
. APELO PROVIDO EM PARTE.
(TJ-RS - AC: 50002796620158210113 RS, Relator: Marilene
Bonzanini
, Data de
Julgamento
: 24/03/2022,
Vigésima
Segunda Câmara
Cível
, Data de
Publicação
: 30/03/2022)

Portanto
,
não

há

elementos

fáticos para afastar a presunção de legalidade do ato

fiscalizatório

impugnado, devendo ser reformada a sentença.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento

para
r
eformar
a
sentença

objurgada
e
julgar

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
,
extinguindo
o
processo
com
resolução
de
mérito
,
nos

termos
do
artigo
487, I, do Código de
Processo
Civil.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2024